Tribunal: STF
Processo: RMS 37781
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Alegada falta de fundamentação do acórdão embargado. Não ocorrência. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a técnica da motivação por remissão se alinha com o princípio constitucional da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais. Precedente.



    2. Inexistência, in casu, dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) a ensejar a oposição de embargos de declaração. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na via processual eleita, de cognição estreita e vinculada.



    3. Embargos de declaração rejeitados.